Tribunal: TJDFT
Processo: 0723682-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723682-10.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S. A. RECORRIDO: BENEDITO JOSÉ FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO MANIFESTAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO. 1. Verifica-se que houve a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da coisa julgada, tendo em vista que se oportunizou às partes, mais de uma vez, a possibilidade de se manifestarem quanto aos cálculos elaborados, bem como que apontassem eventuais discrepâncias com o título judicial exequendo. 2. A não manifestação do agravante no momento oportuno fez com que a questão tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita dos cálculos apresentados. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, e a necessidade de produção de prova pericial. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “houve a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da coisa julgada, tendo em vista que se oportunizou às partes, mais de uma vez, a possibilidade de se manifestarem quanto aos cálculos elaborados, bem como que apontassem eventuais discrepâncias com o título judicial exequendo. A não manifestação do agravante no momento oportuno fez com que a questão tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita dos cálculos apresentados” (ID 14813014). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004